Tribunal: TJES
Processo: 5000177-44.2023.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000177-44.2023.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EUNICE GUIMARAES DE SOUZA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000177-44.2023.8.08.0010

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: EUNICE GUIMARAES DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
,

face à sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos postos em Juízo, para CONDENAR a demandada a pagar em favor da demandante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da fixação, nos termos da súmula 362 do STJ e com juros mora devem incidir desde a citação. Assim, tem-se por resolvido o mérito da presente demanda, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do recurso interposto, requer o recorrente que seja julgada improcedente a demanda em face da recorrida. Esta, por sua vez, requer a manutenção da sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Trata-se de ação em que a demandante pretendeu a condenação da recorrida ao reestabelecimento da energia elétrica de sua instalação, bem como indenização por danos morais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Isto posto, em que pese a alegação recursal de regularidade nas ações da recorrente, esta não foi capaz de demonstrar qualquer excludente do direito pleiteado. A recorrida, por sua vez, trouxe, à medida de suas forças, vasto acervo probatório a corroborar suas alegações, das quais destaco o protocolo de atendimento registrado sob n° 0535693413; comprovante de pagamento de faturas ID 23278664.

Portanto, chega-se à conclusão de que a recorrente não se desincumbiu do encargo que lhe fora atribuído por força da inversão do ônus da prova, de modo que destaco da r. sentença:

[...] Em linhas gerais, a parte autora pretende a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, eis que a requerida realizou o corte da energia elétrica após a Autora ter apresentado os pagamentos das contas que estavam em aberto. Além de ter demorado mais de 20 (vinte dias) para religar a energia elétrica, só ligando após o deferimento da liminar. Nessa medida, a requerida em sua defesa sustenta que não pode ser responsabilizada pelos supostos danos experimentados pela requerente, uma vez que a suspensão no fornecimento de energia elétrica foi realizada devido ao inadimplemento caracterizado do débito. Afirma que a unidade consumidora da autora, de número 1208102, teve seu fornecimento de energia elétrica suspenso em 06 de março de 2023, por motivo de inadimplência, após diversos avisos de débitos apresentados junto às faturas dos meses entre 04/2022 e 02/2023.Além disso, a requerida alega que a autora realizou o pagamento das faturas em atraso nos dias 07/03/2023 e 09/03/2023, datas posteriores à suspensão do fornecimento. Desse modo, argumentou que que não foram encontrados registros de contato da cliente autora em qualquer canal de atendimento da EDP a partir do dia 07/03/2023, e que a autora não manifestou seu pedido de regularização da energia. É incontroverso que a autora realizou, no dia 07/03/2023, os pagamentos das faturas que estavam em aberto, o que resultou na suspensão do fornecimento de energia elétrica. Também é incontroverso que a energia elétrica da autora só foi restabelecida após decisão judicial que determinou o restabelecimento do serviço.O ponto incontroverso da demanda é a ocorrência de falha por parte da requerida em não ter atendido ao pedido da autora para religar a energia elétrica após o pagamento. A requerida alegou que não encontrou o requerimento da autora para o religamento da energia na unidade consumidora de nº 1208102. Contudo, a autora afirmou em sua petição inicial que, no mesmo dia em que a energia foi cortada, fez o pedido de religamento à EDP, conforme protocolo de número 0535693413. A requerida, em sua defesa, não impugnou o protocolo do pedido de religamento apresentado pela autora.

Quanto ao dano moral, inegável a sua ocorrência, tal que a conduta praticada pela empresa ré certamente foi capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrente. Por outro lado, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional o valor atribuído em sentença, qual seja:
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
votando-se pela manutenção da sentença também nesse diapasão
.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Condena-se

a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)